Tribunal: TJMT
Processo: 0005210-13.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005210-13.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - CPF: 334.426.653-53 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MIRANDA - CPF: 706.850.371-34 (VÍTIMA), PABLO FERNANDES SIMARI - CPF: 027.129.911-84 (VÍTIMA), SAMIA CAMPOS MARQUES FARIAS - CPF: 034.066.301-46 (VÍTIMA), WESLEI FARIAS BELO - CPF: 014.655.931-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FERREIRA DA LUZ NETO - CPF: 044.506.021-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o
reconhecimento

fotográfico
praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O
reconhecimento

fotográfico
realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005210-13.2018.8.11.0004 -
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 0005210-13.2018.8.11.0004), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2º, I e II, do CP– (ID 152345826).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para a condenação; 2) a exasperação da pena-base teria ocorrido mediante fundamentação inidônea; 3) a pena aplicada ensejaria o estabelecimento de regime inicial mais brando que o fechado; 4)
“a incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca do abalo sofrido pelas vítimas”
justifica o afastamento dos danos morais e materiais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e afastado o dano material e moral (ID. 152345838).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID. 152345841).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“pelas oitivas coligidas, sob o crivo do devido processo legal, restou evidente a ocorrência do crime de roubo circunstanciado, sendo certa a autoria delitiva.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID. 154383175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 25 de julho de 2.017, por volta de 21h0Omin, na residência localizada na Rua Garimpeiros, n° 66, Cristino Cortes, nesta cidade, o denunciado, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios. com Raimundo Ferreira da Luz Neto (certidão de óbito às fls. 218-IP), utilizando-se de uma de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça contra as vitimas Samia Campos Marques e Weslei Faria Bela (Boletim de Ocorrência às fls. 71/72-IP), vários objetos de propriedade das mesmas, sendo eles: o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxi J 5; 01 (um) aparelho celular marca LG; 01 (uma) corrente de ouro com pingente de menina com pedras na cor rosa; 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) par de alianças: 01 (um) anel de ouro com pedra de zircone e desenho de menino; 01 (um) anel de ouro com pedra de zircone e desenho da "Nossa Senhora Aparecida-; 01 (um) relógio da marca Tecnos e 01 (uma) bolsinha na cor azul com ziper, objetos estes avaliados conjuntamente em R$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais), perfazendo um total de R$ 16.385,00 (dezesseis mil reais, trezentos e oitenta e cinco centavos), conforme auto de avaliação indireta às fls. 126-A/126-BIP. A res furtiva não foi restituída a quem de direito. [...]

Ante o exposto, o denunciado DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS está incurso na figura típica capitulada no art. 157, § 2.°, incs. I e II, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID. 152345781).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos por meio das investigações realizadas em sede policial e suficientemente corroboradas em Juízo, somente quanto ao delito de roubo das vítimas SAMIA e WESLEI, dentre as quais a portaria de instauração de inquérito, boletim de ocorrência (fls. 92/94), termos de reconhecimento fotográfico (fls. 98/100), auto de avaliação indireta (fls. 156/157), bem como depoimento das vítimas e testemunhas. [...]

De grande relevância as declarações da vítima SAMIA, que descreveu a dinâmica delitiva e as características do réu DIOVERSON e de seu comparsa RAIMUNDO.

Inclusive a vítima reconheceu o réu DIOVERSON por meio fotográfico em sede policial, indicando que sua compleição física é parecida com a de um familiar seu. As declarações da vítima SAMIA foram corroboradas, também em Juízo, pelo IPC EDSINOMAR que relatou como se deram as investigações e confirmou que a vítima havia feito o reconhecimento de DIOVERSON à época. [...]

Consoante o acervo probatório produzido nos autos, tendo as provas judiciais corroborado as provas produzidas em sede policial, tenho como suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime cometido contra as vítimas SAMIA e WESLEI. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS, nas penas do art. 157, §2º, I e II do CP, pela prática do delito descrito na denúncia como Fato 1. Lado outro, ABSOLVO-O quanto à imputação do delito descrito como Fato 2, fulcro no art. 386, V, do CPP.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena dos condenados.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, merecendo maior reprimenda por sua conduta.

A culpabilidade do réu é EXACERBADA, visto que se valeu do uso de arma de fogo para render e ameaçar as vítimas, garantindo o êxito da empreitada criminosa. As circunstâncias dos crimes são REPROVÁVEIS, tendo sido praticado o ROUBO durante o período noturno, aproveitando-se da baixa movimentação da via pública, com pouca iluminação, a fim de evitar intercorrências que prejudicassem suas condutas delitivas.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em 5 anos e 6 meses para o delito de roubo.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a pena intermediária no patamar anterior. Ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento relativa ao CONCURSO DE

AGENTES quanto ao delito de roubo. É evidente a necessidade de majorar a pena do réu em 1/3, visto que ele e seu comparsa agiram em conluio, de modo a render as vítimas com o claro intuito de praticarem o assalto e obterem vantagem ilícita, conforme já pontuado na fundamentação desta sentença. Fixo a pena final em 7 anos e 4 meses para o roubo. Quanto à pena de multa, dada a quantidade pena aplicada, fixo-a em 50 dias-multa, respectivamente, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Isso posto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 7 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias multa. Não há detração a ser operada no feito. Com fulcro no artigo 33, §2º, do Código Penal, circunstâncias negativadas, quantidade de pena e condição de reincidente do réu, fixo o regime inicial FECHADO. Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por pena restritiva de direitos, pois o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça. Não há que se falar em suspensão condicional da pena visto que o réu não preenche os requisitos legais do artigo 77 do Código Penal. Isento o réu do pagamento das despesas processuais. Condeno o réu à indenização pelos danos materiais causados às vítmas SAMIA e WESLEI, no valor de R$ 16.385,00, tendo em vista o auto de avaliação indireta (fl. 46). Condeno o réu ao pagamento, de R$ 10.000,00 às vítimas, pelos danos morais por ela suportados em decorrência do crime. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID. 152345826)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 152345781 – fls. 102) e Auto de Avaliação Indireta (ID 152345781 – fls. 158/159), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Samia Campos Marques e Weslei Faria Belo e o investigador de Polícia Edsinomar Maciel Gonçalves, bem como apelante (ID 152345781).

Em Juízo, foram ouvidos Samia Campos Marques, Weslei Faria Bel, Edsinomar Maciel Gonçalves e DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS (ID 152345826).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva imputada ao apelante
DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS
está baseada no reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pela vítima Samia Campos Marques, que o apontou como um dos 2 (dois) homens que praticaram o roubo em sua residência, em 25.7.2017.

Todavia, a vítima limitou-se a descrever genericamente um “assaltante” [magro, moreno e alto], embora tenha relatado que ele estava com a viseira aberta, não indicando outros detalhes/características pessoais.

Note-se que
DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS
foi preso somente 6 (seis) dias após o fato criminoso [1º.8.2017], em outro roubo, e somente reconhecido pela vítima, porque estava em companhia de Raimundo Ferreira Neto, o qual foi identificado como o motorista da motocicleta que possuía a tatuagem
“de beija flor”
no pescoço.

A utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

No contexto, não há provas suficientes pela responsabilização do apelante.

Isso porque,
“o dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Aplicáveis desta e. Câmara e do TJDF:

“Ausente provas independentes que corroborem o
reconhecimento

fotográfico
praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(N.U 1025117-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

O
reconhecimento

fotográfico
realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

Logo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
DIOVERSON FERREIRA DE FREITAS
por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2º, I e II (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023